Tribunal: TJES
Processo: 5023136-26.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023136-26.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAMILY WERNECK DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023136-26.2022.8.08.0048

RECORRENTE: JAMILY WERNECK DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A., PDTEC S.A.

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora, Recorrente, os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS REITERADAS POR DÍVIDA DE TERCEIRO. PESSOA ESTRANHA À PARTE RECORRENTE. AUSÊNCIA DA LESÃO INTERNA. RECORRENTE NÃO DEMONSTRA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE DECORRENTE DO EPISÓDIO APTA A VIOLAR DIREITO DE PERSONALIDADE E, POR TAL RAZÃO, CONFIGURADORA DO DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
IN RE IPSA.
MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA NA FORMA DO ART. 98, §3º, DO CPC.

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA -
De acordo com o Relator.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
De acordo com o Relator.

DECISÃO

Por maioria de votos,
CONHECER
do recurso e lhe
NEGAR

PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de
CONDENAR
a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)